Tribunal: TJDFT
Processo: 0749751-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. FRONTEIRAS E DISTÂNCIA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Reconhecido o tráfico privilegiado, admite-se como critério de fixação do quantum de diminuição a quantidade e natureza da droga apreendida. A grande quantidade de entorpecente apreendido (20 quilos de maconha) fundamenta a fixação da fração de diminuição em 1/5. Comprovado que o réu transportou a droga de São Paulo – SP até Brasília - DF, resta configurado o tráfico interestadual, o que atrai a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. Para a fixação do percentual de aumento em decorrência da interestadualidade do tráfico, utiliza-se o número de divisas transpostas e a distância percorrida. Diante da fixação da reprimenda corporal acima de 4 anos e não sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto, não havendo fundamento para o estabelecimento de regime mais brando, especialmente porque a primariedade do réu, a valoração com neutralidade das circunstâncias judiciais e o caráter ressocializador da medida foram previamente considerados pelo legislador no momento da elaboração da norma legal (artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal)